Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-15.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal.
2. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possui a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e serve para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
3. Demonstrado que a abordagem policial aconteceu em decorrência de fundada suspeita por consequência de comportamento do menor que, ao ver a viatura policial, dispensou a embalagem que segurava e tentou se evadir, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta.
4. Os atos infracionais espelhados nos tipos penais admitem diferentes medidas socioeducativas, as quais devem ser determinadas diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no art. 112 do ECA.
5. A imposição da medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e as circunstâncias pessoais do adolescente, que reconhece, no tráfico de drogas, o meio para aquisição de dinheiro e bens de consumo, e, não parece contar com uma retaguarda efetiva de autoridades familiares, com laços parentais bem fragilizados.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.